Tribunal: TJDFT
Processo: 0000692-66.2019.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
INQUÉRITO. RECEBIMENTO DE DENÚNCIA. DEPUTADO DISTRITAL E SERVIDOR DA CLDF. CRIMES DE FALSIDADE IDEOLÓGICA, PECULATO E PREVARICAÇÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA EM ABSTRATO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. DECLARADA. PRELIMINARES. INÉPCIA DA INICIAL. NÃO OCORRÊNCIA. JUSTA CAUSA. PECULATO. AUSÊNCIA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. FALSIDADE IDEOLÓGICA. INDÍCIOS DE MATERIALIDADE E AUTORIA COM RELAÇÃO A PARTE DOS FATOS. RECEBIMENTO PARCIAL.
I - A Lei no 12.234/2010 estabeleceu a hipótese de prescrição da pretensão punitiva superveniente ou intercorrente, que observará a pena em concreto, diante do trânsito em julgado para o Ministério Público, não podendo ter como termo inicial data anterior à denúncia ou queixa, consoante art. 110, § 1o, do CP.
II - Referida alteração legislativa não impede o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva em abstrato ou propriamente dita, caso em que será observada a pena em abstrato e terá como marco inicial a data da consumação do crime, na forma do art. 111, I, do CP.
III - Se transcorreu prazo superior ao legalmente fixado em face do máximo da pena prevista no preceito secundário da norma, desde a data do crime, não recebida a exordial acusatória, deve ser extinta a punibilidade do agente em face da prescrição da pretensão punitiva em abstrato, nos termos dos arts. 107, IV, 109, V e 111, I, todos do CP.
IV - Rejeita-se a alegação de cerceamento de defesa por falta de acesso a cautelares preparatórias pois, além de não ter sido formulado pedido de habilitação naqueles autos, estas não alcançaram o defendente, mas apenas o co-denunciado. Ademais, as medidas não trouxeram elemento que pudesse contribuir para o substrato probatório.
V - Se a inicial atendeu adequadamente o disposto no art. 41 do CPP, de forma a possibilitar ao denunciado a exata compreensão da acusação e o pleno exercício da ampla defesa e do contraditório, não há que se falar em inépcia da peça inaugural.
VI - O requisito da justa causa para a ação penal, previsto no art. 395, III, do CPP, se traduz na existência de prova da materialidade e indícios mínimos de autoria do delito. Na linha da jurisprudência do STF, “consubstancia-se pela somatória de três componentes essenciais: (a) TIPICIDADE (adequação de uma conduta fática a um tipo penal); (b) PUNIBILIDADE (além de típica, a conduta precisa ser punível, ou seja, não existir quaisquer das causas extintivas da punibilidade); e (c) VIABILIDADE (existência de fundados indícios de autoria)” (HC 205388 AgR, Relator(a): Alexandre de Moraes, Primeira Turma, julgado em 27/09/2021, processo eletrônico DJe-197 DIVULG 01-10-2021 PUBLIC 04-10-2021).
VII - A orientação jurisprudencial prevalente nos Tribunais Superiores é no sentido de que mesmo que o agente público não tenha prestado os serviços inerentes ao cargo por ele ocupado, o recebimento da verba salarial correspondente não caracteriza crime de peculato, que pressupõe que a apropriação, desvio ou furto recaia sobre valor que não pertença ao agente, podendo configurar, em tese, falta disciplinar ou ato de improbidade administrativa.
VIII - Vislumbra-se justa causa quanto à imputação de falsidade ideológica decorrente da assinatura pelo Parlamentar de listas de presença relativas a sessões ocorridas durante período em que estava em viagem de lazer fora do país.
IX - A suposta ausência de deliberação nas sessões por ausência de quórum e a restituição dos subsídios recebidos durante o período da viagem não se mostram suficientes, de pronto, para afastar os indícios de autoria do crime de falsidade ideológica, que é formal e não exige, para a sua consumação, a ocorrência de resultado naturalístico.
X - Diante da independência entre as esferas criminal e administrativa, as decisões proferidas pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal e pela Câmara Legislativa no exame dos mesmos fatos, não interferem no juízo de admissibilidade da denúncia.
XI - Conquanto não seja próprio desta fase processual a emissão de juízo definitivo, em cognição exauriente, sobre a caracterização do injusto penal e da culpabilidade dos denunciados, se não há elementos suficientes acerca da suposta ausência do Parlamentar nas demais sessões questionadas e tampouco indicativo de que a inassiduidade poderá ser demonstrada no curso da instrução, deve ser reconhecida a ausência de justa causa acerca das demais imputações.
XII - Declarada a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva em abstrato com relação ao denunciado ARLÉCIO ALEXANDRE GAZAL. Preliminares rejeitadas. Denúncia parcialmente recebida com relação ao Deputado Robério Bandeira de Negreiros Filho.